Tribunal: TJSP
Processo: 1009043-10.2016.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL e CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – Ocorrência apenas de erro material de digitação, corrigido – Sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito – Mérito analisado – Evidente vício de contradição – Vícios corrigidos – Embargos acolhidos.

Dispositivo: acolheram os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009043-10.2016.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que são
embargantes ALEXANDRE BACCARO BAVARESCO e ARIANA ZUCOLO
BAVARESCO, é embargante SILVANA APARECIDA GOMES DA SILVA
ZUCOLO e Embargada BIANCA GARRITO SENNE DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009043-10.2016.8.26.0510/50000 -Voto no 39.869
2
VOTO No
: 39.869 (EMPDIGV)
EDEC. No
: 1009043-10.2016.8.26.0510/50000
COMARCA : RIO CLARO
EBTE.
: ALEXANDRE BACCARO BAVARESCO E OUTRAS
EBDO.
: BIANCA GARRITO SENNE DA ROCHA
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

ERRO
MATERIAL
e
CONTRADIÇÃO

OCORRÊNCIA Ocorrência apenas de erro material
de digitação, corrigido
Sentença que extinguiu a
execução sem resolução de mérito Mérito analisado
Evidente vício de contradição
Vícios corrigidos

Embargos acolhidos.
Dispositivo: acolheram os embargos de declaração.
Embargos de declaração opostos por Alexandre
Baccaro Bavaresco, Ariana Cristina Zucolo Bavaresco e Silvana
Aparecida Gomes da Silva Zucolo, dirigido a v. acórdão de fl. 141-145, que
por votação unânime negou provimento ao recurso de apelação interposto
contra a r. sentença proferida pela Exma. Dra. Cyntia Andraus Carretta,
MMa. Juíza de Direito da E. 3a Vara Cível da Comarca de Rio Claro, que
julgou procedentes os “embargos à execução” opostos contra a ação de
execução que lhe move Bianca Garrito Senne da Rocha, ora embargada.
Alegam os embargantes que o v. acórdão apresenta
vícios de erro material e contradição no tópico final que se transcreve (fl.
144-145):
[..]
Nessa perspectiva, de rigor a improcedência dos embargos
à execução, com a consequente extinção do processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VII,
do NCPC.
No tocante ao erro material, alegam que o correto
seria a palavra “procedência ” ao invés de “improcedência ” dos embargos à
execução.
Apontam ainda, contradição neste mesmo texto,
pontuando que a execução deveria ser extinta com resolução do mérito e
não como foi prolatada, sem resolução do mérito, já que foram analisados
o mérito dos embargos á execução e foi declarado pela sentença singular a
inexigibilidade do título executivo por ausência de liquidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009043-10.2016.8.26.0510/50000 -Voto no 39.869
3
É o relatório do necessário.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
No tocante ao erro material, observa-se que razão
assiste aos embargantes, já que os embargos à execução foram acolhidos
pela r. sentença, e, o v. acórdão, negou provimento ao recurso da
embargada e manteve o decreto de extinção.
Nessa
esteira,
os
embargos
à
execução
são
procedentes de forma que o erro material constante do v. acórdão ao
declarar a improcedência dos embargos à execução é evidente.
Procede, ainda, a alegação de vício de contradição,
considerando-se que o mérito da ação foi analisado tanto pela r. sentença
quanto pela v. acórdão, de forma que a execução deveria ter sido extinta
com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Destarte, corrige-se o erro material de digitação, e o
vício de contradição, para que passe em substituição a parte final dos
fundamentos do v. acórdão, a seguinte redação (fl. 144-145):
[..]
Nessa perspectiva, de rigor a procedência dos embargos à
execução, com a consequente extinção do processo, com
resolução do mérito, com fundamento no art. 486, inc. I, do
NCPC.
Pelas razões expostas, acolhem-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR